Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de furto (art. 155, caput, do CP). A defesa buscou a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a redução da fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração negativa da culpabilidade pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior; (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação da fração de 1/6 no aumento da pena-base para cada circunstância judicial negativa; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, mesmo havendo reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT e do STJ.
4. Não existe direito subjetivo à fração específica para a exasperação da pena-base, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal.
5. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto, mesmo que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - ApCrim 0710685-93, ApCrim 0707466-93, 0703713-18, 0708614-42, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/08/2022; STJ, AgRg no HC 753.180/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/11/2022.